Tribunal: TJMT
Processo: 0001337-70.2016.8.11.0102
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001337-70.2016.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ARI DA SILVA DE ABREU - CPF: 579.922.159-15 (APELADO), ORLANDO MARTENS - CPF: 386.490.639-34 (ADVOGADO), PATRICIA MARTENS - CPF: 708.895.701-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – REQUISITOS PARA CONCESSÃO PREENCHIDOS - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ART. 86, § 2.o, DA LEI N. 8.213/91 E TEMA 862 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/1991, será devido o recebimento do auxílio-doença ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2. Se o laudo pericial constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, é cabível a concessão do auxílio-doença.

3. O termo inicial para o restabelecimento do auxílio-doença, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.o, da Lei n.o 8.213/91, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida.

4. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, na ação previdenciária n. 0001337-70.2016.8.11.0102, julgou procedente o pedido formulado por
ARI DA SILVA DE ABREU
para “
condenar a autarquia ré a restabelecer à autora o benefício previdenciário de auxílio doença, a partir do dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido (01/06/2010) até 12 (doze) meses após a juntada do laudo médico pericial.
”

Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença.

Nas razões recursais, alega-se que no presente caso, observa-se que o laudo médico pericial não informou a data de início da incapacidade (DII) da parte autora. Dessa forma, não é possível verificar o cumprimento do requisito “qualidade de segurado” nem o requisito “carência do benefício".

Afirma-se ainda que, no presente caso, conforme mencionado anteriormente, o perito judicial não informou a data de início da incapacidade (DII). Portanto, deve-se considerar como DIB do benefício de auxílio-doença a data de juntada do laudo pericial aos autos.

Ao final, requer-se o provimento do presente recurso para que a ação seja julgada totalmente improcedente ou, subsidiariamente, caso a condenação seja mantida, que a data de início do benefício seja alterada para o dia da juntada do laudo médico pericial aos autos.

Contrarrazões apresentadas em Id. 223736769.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 223736769).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício do
auxílio-doença
, bem como determinar o
termo inicial
apropriado para a concessão do benefício.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59
. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerci
a.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

[sem destaque no original
]

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte apelante possui
incapacidade temporária e total para o exercício das atividades laborativas habituais
. Vejamos:

“(...)

10. Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o (a) autor a) se apresenta incapacitado para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia?

R: Sim.

11. Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

R: Temporária.

[...]

13. No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do (a) autor (a), levando-o (a) à incapacidade total ou parcial?

R: Total no momento.

(...)”

Destarte, considerando os elementos coligidos aos autos que atestam que as restrições provocadas por patologia degenerativa determinaram a
incapacitação total e temporária
do apelado para o exercício de atividade laborativa, mostra-se possível o restabelecimento do auxílio-doença.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - POSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - LAUDO PERICIAL COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREENCHIDOS. FIXAÇÃO DCB/ALTA PROGRAMADA. SENTENÇA MANTIDA. - Considerando a fungibilidade dos benefícios previdenciários, ante sua natureza alimentar, incabível falar-se em julgamento
ultra
ou
extra petita
quando cumpridos os requisitos para a concessão de pedido além daquele requerido na exordial - O
auxílio-doença deve ser concedido ao segurado considerado incapaz temporariamente para o trabalho,
observando-se os requisitos do art. 59, da Lei 8.213/1991 - Com relação à fixação da DCB, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o cancelamento do benefício somente pode ocorrer após submissão do segurado à perícia médica que ateste a recuperação de sua capacidade para trabalhar.

(TJ-MG - AC: 02183018220138130433, Rel. Des. Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 21/06/2023, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 22/06/2023)
[sem destaque no original]

No que concerne ao termo inicial para o restabelecimento do auxílio-doença, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.o, da Lei n. 8.213/91, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o marco inicial do benefício deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, qual seja
1o.6.2010
, tendo em vista que o INSS já reconhecia a incapacidade da parte segurada, como se vê:

“PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO.1. Nos termos do art. 60 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-doença será devido enquanto o segurado permanecer incapaz. 2.
Caso em que as instâncias ordinárias concluíram que a parte autora continua incapacitada parcial e temporariamente para o exercício de sua atividade laborativa, motivo pelo qual deve ser restabelecido o benefício desde seu cancelamento, e não a partir do laudo pericial
.3. Agravo interno desprovido”. (
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
609.693/
SP ,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
17/02/2017).
[sem destaque no original]

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA – REQUISITOS PARA O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TERMO INICIAL – DATA DA SUSPENSÃO INDEVIDA (PRECEDENTE DO STJ) – FIXAÇÃO DO LIMITE TEMPORAL PARA O PAGAMENTO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO CONFIGURADDOS – EMBARGOS REJEITADOS. Não há quaisquer vícios a ser sanados no acórdão que determinou o restabelecimento do Auxílio-doença, ante a comprovação de que a incapacidade laborativa do segurado perdura para além da data de suspensão do benefício previdenciário, pelo INSS que, ainda assim, manteve-o cortado, tornando-se devido, com o termo inicial (DIB) a data da cessação, ao fim da qual, o segurado deverá retornar ao trabalho ou, se sentir incapacitado, solicitar nova avaliação pericial e a prorrogação do referido benefício, ou promovido o processo de reabilitação profissional.” (ED 23375/2017, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 27/06/2017).

Assim, como se trata de restabelecimento do benefício de auxílio-doença, o termo inicial deve ser a data da cessação indevida do benefício e não a data da perícia, pois não se trata de novo benefício, mas sim de restabelecimento daquele que foi indevidamente cancelado.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sem prejuízo da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024